Tribunal: TJSP
Processo: 2293529-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – Inventário – Decisão que, de ofício, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Sertanópolis/PR, local apontado como domicílio do autor da herança – A competência territorial de foro contida no art. 48 do vigente Código de Processo Civil é relativa e não poderia ser declarada de ofício pelo magistrado – Inteligência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
COMPETÊNCIA – Inventário – Decisão que, de ofício, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Sertanópolis/PR, local apontado como domicílio do autor da herança – A competência territorial de foro contida no art. 48 do vigente Código de Processo Civil é relativa e não poderia ser declarada de ofício pelo magistrado – Inteligência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido